Tribunal: TJMT
Processo: 1020732-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020732-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Desacato, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), RODRIGO MESSIAS DA SILVA - CPF: 050.126.122-21 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (REU), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSINEIA CORREIA ELLENA DA SILVA - CPF: 145.550.957-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL. VENCIDA A RELATORA QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente submetido à medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Processo n.o 1001436-09.2025.8.11.0037, após concessão de liberdade provisória em audiência de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem reavaliação diante do comportamento processual adequado do paciente, configura constrangimento ilegal passível de correção por meio de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição e manutenção de medidas cautelares diversas da prisão devem observar os princípios da proporcionalidade, conforme previsto no art. 282, § 6o, do CPP, sendo necessária fundamentação concreta que demonstre a persistência dos requisitos autorizadores da medida restritiva.

4.
A reincidência do paciente, ainda que relevante para a análise da adequação da cautelar, não autoriza sua manutenção indefinida sem a demonstração de fatos novos e contemporâneos que justifiquem sua continuidade.

5.
O monitoramento eletrônico constitui medida gravosa à liberdade e, como tal, exige reavaliação, sob pena de configurar constrangimento ilegal, especialmente quando o paciente cumpre todas as demais condições impostas e não há indicativos de risco atual à ordem pública ou à instrução processual.

6.
O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

reconhece que a ausência de reavaliação da cautelar por tempo prolongado viola os direitos fundamentais do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A manutenção de medida cautelar de monitoramento eletrônico sem reavaliação
da necessidade
,
que não pode ser suprida por outra medida cautelar
,

e sem fundamentação concret
a,
viola o princípio da proporcionalidade e configura constrangimento ilegal.

2.
A reincidência penal do paciente, por si só, não justifica a imposição indefinida de medida cautelar gravosa, quando ausentes elementos contemporâneos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, e 647.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 179161/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rodrigo Messias da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. O objetivo da impetração é a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, imposta nos autos do Processo n.o 1001436-09.2025.8.11.0037.

Narra
o Impetrante
que o paciente foi preso em flagrante em 12 de fevereiro de 2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), desacato (art. 331 do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). Em 13 de fevereiro de 2025, em audiência de custódia, sua prisão foi convertida em liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de diversas medidas cautelares, incluindo a proibição de frequentar determinados locais, o comparecimento
semanal em juízo, a manutenção de distância das vítimas e o uso de tornozeleira eletrônica.

A defesa sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção do monitoramento eletrônico por mais de quatro meses sem reavaliação. Alega a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida, destacando que o paciente vem cumprindo rigorosamente todas as condições impostas, não havendo risco concreto à ordem pública ou à instrução processual. Ressalta, ainda, a existência de parecer favorável do Ministério Público de primeiro grau pela revogação da cautelar.

O pedido liminar foi indeferido
(ID.
296220890
)
.

A autoridade coatora prestou informações reiterando os fundamentos da decisão que manteve o monitoramento eletrônico. Justificou a necessidade da medida não apenas para evitar o contato com a vítima, mas também para fiscalizar o cumprimento das demais obrigações e preservar a ordem pública, destacando o histórico delitivo do paciente, que é reincidente.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela
Dra.

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, opinou pela concessão da ordem. Argumentou que a ausência de fixação de prazo e o transcurso de mais de quatro meses sem reavaliação formal
da medida
configuram constrangimento ilegal, especialmente diante do cumprimento rigoroso das demais cautelares pelo paciente e da manifestação favorável do promotor de primeira instância, indicando a ausência de risco concreto atual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente impetração foi ajuizada em favor de
Rodrigo Messias da Silva
, contra ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que, nos autos do Processo n.o 1001436-09.2025.8.11.0037, manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente por ocasião de sua liberdade provisória.

A prisão em flagrante decorreu da suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal), desacato (art. 331 do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). A defesa, por sua vez, sustenta a desnecessidade da manutenção da medida restritiva, argumentando o transcurso de mais de quatro meses desde a sua imposição sem qualquer intercorrência, o cumprimento rigoroso das demais condições e a ausência de contemporaneidade dos motivos que justificaram a cautelar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
concedo a ordem
.

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante em 12 de fevereiro de 2025 e, na audiência de custódia realizada em 13 de fevereiro de 2025, foi-lhe concedida a liberdade provisória
mediante o cumprimento de condições e uso de tornozeleira eletrônica
.

Ressalte-se que o paciente não se encontra sob prisão preventiva, beneficiando-se atualmente de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares fixadas em audiência de custódia (ID. 183942099, autos originais).

Dentre as obrigações impostas, destacam-se: manter o endereço atualizado
,
abster-se de frequentar locais destinados à comercialização e consumo de bebidas alcoólicas
,
não se ausentar da comarca por período superior a quinze dias sem autorização judicial
,
comparecer regularmente a todos os atos processuais
,
abster-se da prática de novas infrações penais
,
apresentar-se semanalmente em juízo
,
manter distância mínima de 500 metros das vítimas e submeter-se à medida de monitoramento eletrônico.

A controvérsia reside na manutenção desta última medida (monitoramento eletrônico), que perdura por tempo superior a quatro meses. O juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação, fundamentou a necessidade da cautelar na reincidência do paciente, comprovada pelo executivo de pena n.o 4000216-48.2021.8.22.0007 - SEEU, e na função do equipamento para fiscalizar as demais condições e preservar a ordem pública.

Contudo, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade e a adequação das medidas cautelares devem ser objeto de
reavaliação
quando

não houve
r
notícia de descumprimento
das outras medidas cautelares
. A imposição de restrições à liberdade exige fundamentação concreta e atual que demonstre sua imprescindibilidade, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade.

Assim é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI N. 11.340/2006. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5o, do CPP). 2.
No caso, o acórdão recorrido, ao determinar a manutenção do monitoramento eletrônico, não expôs fundamentação concreta e específica acerca da prática de eventuais fatos novos e contemporâneos praticados pelo réu, ora recorrente, que configurassem violência ou grave ameaça contra a vítima e justificassem a sua continuidade. Além disso, desde que foi fixado o monitoramento eletrônico, não houve notícia de descumprimento de medida protetiva ou de prática de atos aptos a revelar situação de violência doméstica.
3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e a ausência de motivação que justifique a manutenção da medida de monitoramento eletrônico, necessária se faz a sua suspensão, restabelecendo-se as medidas cautelares anteriormente impostas, que se afiguram suficientes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 179161 MG 2023/0115281-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023)

Nesse contexto, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID
.
299503861)
é
pela concessão da ordem, alinhando-se aos argumentos da impetração
,
destac
a
ndo,

ainda
que embora a reincidência seja um fator a ser considerado, ela,
por si só, não autoriza a manutenção indefinida de uma medida cautelar, especialmente quando o paciente demonstra comportamento processual adequado e não há elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

Ante o exposto
,
em
consonância

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta
ao paciente
Rodrigo Messias da Silva, determinando a expedição do competente ofício à autoridade responsável para a retirada do equipamento.

Ficam mantidas as demais condições fixadas pelo juízo de origem
, até ulterior deliberação do juízo de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o Vogal)

Egrégia Câmara:

Detidamente compulsada a exígua prova pré-constituída em confronto com os andamentos processuais da ação penal n. 1002540-36.2025.8.11.0037 e do APFD n. 1001436-09.2025.8.11.0037, verifico que, em sede de audiência de custódia realizada na data de 13/02/2025, o paciente teve sua prisão em flagrante homologada e foi beneficiado com a liberdade provisória mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico, após ter sido preso em flagrante delito à conta de ameaça perpetrada dentro de seu local de trabalho, em face de outra funcionária, existindo relatos de que o paciente costuma vociferar que é faccionado e/ou mantem relações com integrantes de organização criminosa, e na data fatídica, estava demasiado alterado, tendo saído do estabelecimento dizendo que buscaria uma arma de fogo em casa e, ao retornar, desacatou os policiais que compareceram ao local após a vítima acionar uma guarnição por temer pela sua vida.

Nesse contexto, entendo que a medida cautelar de monitoramento eletrônico – vigente há pouco mais de cinco meses, mostra-se proporcional e seu tempo de duração não se revela desarrazoado, mormente em se considerando a iminência da finalização da instrução na ação penal, haja vista a designação de audiência de instrução para a próxima 4a feira, dia 30/07/2025.

Ademais, a providência mostra-se adequada ao caso concreto frente à gravidade dos delitos supostamente praticados pelo acusado, não podendo se descuidar que fora estabelecida com vistas a se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a um processo executivo de pena.

Deveras, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP tem caráter excepcional, razão pela qual não devem prolongar-se indefinidamente no tempo.

Nada obstante, consoante a jurisprudência do STJ, “
3. Conquanto o ordenamento jurídico não defina prazo certo para duração das medidas cautelares diversas da prisão, eventual excesso temporal deve ser examinado à luz do princípio da razoabilidade e da permanência dos requisitos legais que justificaram a imposição das restrições às liberdades
.” (STJ - AgRg no HC: 611434 SC 2020/0231500-6, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022).

E no caso em exame, com todas as vênias ao entendimento contrário da douta Relatora, entendo que o monitoramento eletrônico não tem imposto gravame excessivo ao paciente, tanto que fora recentemente autorizado pelo juízo a permanecer longe do distrito da culpa durante 90 (noventa) dias, em viagem a outro Estado da Federação, demais disso, subsistem as circunstâncias concretas que justificaram a imposição da cautelar, cujo prazo de duração, em um juízo de razoabilidade no qual devem ser sopesados não só o tempo de vigência mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal –, não se mostra manifestamente excessivo.

Com base nessas breves premissas, respeitosamente divirjo da eminente Relatora e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem, porquanto não evidenciado, a meu juízo, qualquer constrangimento ilegal sanável pela via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025